Tribunal: TJES
Processo: 5007328-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007328-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: DANIELA TEIXEIRA GABRIEL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007328-62.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: DANIELA TEIXEIRA GABRIEL
Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A
Advogados do(a) AGRAVADO: DANIEL SOUTO CHEIDA - ES31284, GUILHERME CRAUS SANTOS - ES33229, PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - ES33242-A, MARIANA CASTRO BABILON - ES33317-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
,
em face da r. decisão (com cópia às fls. 76/78 do ID nº 1966997) proferida pelo magistrado da 4
a
Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, em sede de “ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais” (Proc. nº 5015730-27.2021.8.08.0035) ajuizada por
DANIELA TEIXEIRA GABRIEL,
deferiu o pedido liminar para
“o
rdenar à requerida que reative a conta da autora, a saber, @harmonizacaofaciales, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite de 30 (trinta) dias.”

Nas razões recursais acostadas ao ID 1966996, o agravante aduz, em suma, que:
(
I)

“
o Provedor agiu em exercício regular de direito está autorizado contratualmente a indisponibilizar temporariamente e até a encerrar os serviços com seus usuários, isto porque, caso assim não fosse, estar-se-ia autorizando que o Poder Judiciário ingressasse, data vênia, indevidamente na atividade empresarial do Facebook/Instagram, em desacordo com a regra da livre iniciativa, assegurada nos arts. 1º, IV e 170 da Constituição Federal e art. 2.º, V, da Lei 12.965/2014, o que não se pode admitir.
”
(fl. 04);
(
II)

“
quando o Instagram toma medidas de remoção de conteúdo, indisponibilidade de uma conta ou bloqueios temporários, o que se tem em mente é a proteção do quanto disposto nos Termos e Diretrizes da Comunidade, haja vista que o Provedor se compromete com seus usuários a oferecer um ambiente harmônico, respeitoso e seguro.”
(fl. 06);
(
III)
“
não faz sentido exigir veiculação, uma vez que ninguém é obrigado a se manter contratado com quem eventualmente não mais deseja ter relação, em prejuízo das regras contratuais predefinidas entre as partes. 22. Deste modo, o Instagram não se pode ver obrigado a permanecer contratado em caso de eventual futura violação aos Termos de Uso pela Agravada
”

(fl. 09);
(
IV)

“
em caso de violação ao termos de uso do serviço Instagram, o Provedor do Instagram está autorizado contratualmente a encerrar os serviços com a Agravada.
”
(fl. 10);
(V)
“
A natureza jurídica das astreintes (coercitiva) não permite que o valor consolidado seja tão desproporcional a ponto de propiciar o enriquecimento sem causa da Agravada. E neste feito, não houve nenhuma resistência ou abusividade por parte do Provedor.”

(fl. 11).

Com fulcro nessas afirmações e alegando a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Proferida decisão no evento nº 1981081 indeferindo o efeito pretendido pelo agravante, bem como determinando a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Contrarrazões anexadas pela agravada no evento nº 2204506, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007328-62.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO : DANIELA TEIXEIRA GABRIEL.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia e o conjunto probatório.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, em face da decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por DANIELA TEIXEIRA GABRIEL, deferiu o pedido liminar para ordenar à requerida que reative a conta da autora (
@harmonizacaofaciales
), sob pena de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite de 30 (trinta) dias.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Anselmo Laghi Laranja,
negou provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Para tanto, fundamentou que (i) a exclusão do perfil de usuário da Agravada ocorreu de forma definitiva sem motivação; (ii) o Agravante deixou de apontar qual foi a infração da autora que teria dado ensejo à suspensão da relação jurídica; (iii) não há nos autos documento que confirme ou demonstre qualquer infração dos termos de uso; (iv) houve verdadeira resilição unilateral
sui generis
do contrato celebrado entre o recorrente e a recorrida.

Pois bem.

O caso em questão refere-se à desativação definitiva da conta “
@harmonizacaofaciales”
pela Agravada, na rede social Instagram, que era utilizada pela autora/Agravada para expor e vender seu trabalho, inclusive com o uso de “tráfego pago”.

Quanto ao tema relativo à indisponibilidade de perfis de usuários por violação aos “Termos de Serviço” e aos “Padrões da Comunidade” do Facebook e Instagram, a medida deve encontrar amparo nas políticas de uso e serviço das redes sociais, que estabelecem direitos e obrigações às partes, devendo a liberdade de contratar ser exercida nos limites da função social do contrato, da probidade e da boa-fé (art. 421 e art. 422, do CC).

Nesse contexto, é certo que o Agravante deve se reservar no direito de bloquear ou desativar permanentemente o acesso às contas, caso entenda que o usuário violou os termos ou condições da plataforma, de forma grave ou recorrente.

Afinal, os usuários se comprometem a não agirem de forma a violar os “Termos de Serviço” e os “Padrões da Comunidade” aplicáveis ao uso do Facebook e Instagram.

No presente caso, como bem pontuado no judicioso voto de Relatoria,
não
consta dos autos informação acerca do motivo pelo qual a conta da Agravada foi desativada.

Da atenta leitura das 16 páginas do recurso, extrai-se que a empresa Agravante limitou-se a afirmar que teria sido caso de violação aos termos de uso do serviço Instagram, sem apontar, tanto em suas razões, quanto nas respostas enviadas à Agravada administrativamente, qual item ou cláusula dos Termos de Serviço teriam sido violados.Parece ser uma peça padrão, a ser aplicada diante dos inúmeros casos de judicialização de demandas dessa natureza.

Não houve sequer a indicação da postagem que teria causado a desativação da conta da usuária.

A desativação do perfil de usuário, principalmente na era da economia de plataforma e mídias sociais, deve apontar ao menos indício de violação dos Termos de Uso pelo usuário.

Por outro lado, a reativação da conta na rede social exige que o conteúdo publicado no perfil e que ensejou a desativação da conta seja conhecido, para que o Poder Judiciário não autorize a reativação de perfil de conteúdo questionável. Apenas a título de exemplo, não pode ser admitida a reativação de perfil que possua conteúdo ilegal ou mesmo criminoso referente a abuso sexual infantil, a incitação ou propagação de ódio, apologia a crimes etc.Relembro que o próprio Ministro ALEXANDRE DE MORAES já determinou a exclusão de contas de redes sociais que propagavam crimes.

Não estou dizendo que o perfil da recorrida tenha postagens dessa natureza. Não é isso.

O que estou afirmando é:
nós não sabemos
o que tinha nas postagens. E não me sinto seguro para determinar a reativação de perfil sem saber o seu conteúdo.

Ainda que a parte autora, ora Agravada, tenha colacionado nos autos a documentação que estava ao seu alcance, acerca da finalidade profissional de seu perfil – o que, de fato, é
ponto de suma relevância
sobre o qual deve recair a devida instrução na origem –,
não há demonstração mínima do conteúdo veiculado na rede social
, mesmo porque a conta se encontra bloqueada, impossibilitando seu acesso.

Desse modo, torna-se bastante temerário que o Poder Judiciário determine o restabelecimento de perfil na internet, com acesso amplo e público, sem saber o que continha na publicação que levou à exclusão do perfil.

Com base nessas premissas, entendo que, em casos como o presente, é importante que o FACEBOOK, em atenção ao princípio da cooperação, demonstre nos autos, em tempo hábil, a publicação que ocasionou o bloqueio temporário ou a desativação definitiva da conta de usuário.

Assim, SUSCITO questão de ordem, para
converter o julgamento em diligência
, determinando que as partes, sobretudo a empresa Agravante, com fulcro no dever de cooperação previsto no art. 6º, do CPC, indique nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o conteúdo da publicação feita no perfil “
@harmonizacaofaciales
” que levou à desativação definitiva da conta.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/223/5007328-62.2021.8.08.0000_PV

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
,
em face da r. decisão (com cópia às fls. 76/78 do ID nº 1966997) proferida pelo magistrado da 4
a
Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, em sede de “ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais” (Proc. nº 5015730-27.2021.8.08.0035) ajuizada por
DANIELA TEIXEIRA GABRIEL,
deferiu o pedido liminar para
“o
rdenar à requerida que reative a conta da autora, a saber, @harmonizacaofaciales, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite de 30 (trinta) dias.”

Nas razões recursais acostadas ao ID 1966996, o agravante aduz, em suma, que:
(
I)

“
o Provedor agiu em exercício regular de direito está autorizado contratualmente a indisponibilizar temporariamente e até a encerrar os serviços com seus usuários, isto porque, caso assim não fosse, estar-se-ia autorizando que o Poder Judiciário ingressasse, data vênia, indevidamente na atividade empresarial do Facebook/Instagram, em desacordo com a regra da livre iniciativa, assegurada nos arts. 1º, IV e 170 da Constituição Federal e art. 2.º, V, da Lei 12.965/2014, o que não se pode admitir.
”
(fl. 04);
(
II)

“
quando o Instagram toma medidas de remoção de conteúdo, indisponibilidade de uma conta ou bloqueios temporários, o que se tem em mente é a proteção do quanto disposto nos Termos e Diretrizes da Comunidade, haja vista que o Provedor se compromete com seus usuários a oferecer um ambiente harmônico, respeitoso e seguro.”
(fl. 06);
(
III)
“
não faz sentido exigir veiculação, uma vez que ninguém é obrigado a se manter contratado com quem eventualmente não mais deseja ter relação, em prejuízo das regras contratuais predefinidas entre as partes. 22. Deste modo, o Instagram não se pode ver obrigado a permanecer contratado em caso de eventual futura violação aos Termos de Uso pela Agravada
”
(fl. 09);
(
IV)

“
em caso de violação ao termos de uso do serviço Instagram, o Provedor do Instagram está autorizado contratualmente a encerrar os serviços com a Agravada.
”
(fl. 10);
(V)
“
A natureza jurídica das astreintes (coercitiva) não permite que o valor consolidado seja tão desproporcional a ponto de propiciar o enriquecimento sem causa da Agravada. E neste feito, não houve nenhuma resistência ou abusividade por parte do Provedor.”

(fl. 11).

Em breve síntese dos fatos pertinentes para a compreensão da
quaestio
recursal, saliento que a recorrida ajuizou, na origem,
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
narrando que é cirurgiã dentista, atuante na área de estética facial, sendo dependente das mídias sociais para captação de clientes.

Aduziu que:

(...) em 05/10/2021, a requerente, sem nenhum aviso prévio, teve sua conta – da qual sua única fonte de renda depende – desativada.

Ao entrar em contato com o suporte da requerida, foi recebida com uma resposta genérica, sem que lhe fosse explicado o real motivo do cancelamento, conforme se vê do e-mail anexo (DOC. 05 – Corrente de E-mails 08-10). Além dessa, outras diversas tentativas de contato foram realizadas, todas infrutíferas, conforme documentos anexos (DOC. 06, 07 e 08).

Até o momento, já se passaram duas semanas em que a requerente não pode utilizar-se de sua conta no
instagram
, causando-lhe grandes impactos em seus atendimentos (...)

À vista disso, requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado à requerida que proceda a reativação de sua conta (
@harmonizacaofaciales
), sob pena de multa diária, o que fora deferido pelo magistrado de singela instância na decisão ora recorrida.

Realizado este escorço, verifica-se que o agravante alega, basicamente, que as redes sociais devem ser utilizadas a partir de regras básicas de convivência e, diante disso, foram elaborados os termos de serviços e de uso com o fim de prover a segurança da comunidade de usuários e, se o conteúdo publicado não atingir os padrões mínimos, existe a possibilidade de remoção e indisponibilização da conta. Defende, assim, que agiu em exercício regular de seu direito ao desativar a conta da autora/agravada.

Com efeito, é de se notar que existe uma clara relação contratual entre as partes, sendo que o interessado em fazer uso das redes sociais ofertadas pelo recorrente, por certo, ao contratar o serviço sujeita-se a um padrão de uso consubstanciado nos termos e políticas da empresa.

Não se pode olvidar, por outro lado, que além da relação contratual propriamente dita, o usuário tem a sua liberdade de expressão garantida pelos preceitos constitucionais, bem como, pela Lei nº 12.965/14 (marco civil da internet):

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal;

II - proteção da privacidade;

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;

IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;

V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;

VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;

VII - preservação da natureza participativa da rede;

VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei.

(...)

Art. 8º. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício de direito de acesso à internet.

Infere-se, portanto, que as prerrogativas das empresas proprietárias das redes sociais virtuais devem ser compatibilizadas com as garantias fundamentais das pessoas usuárias da Internet.

Neste contexto, a exclusão do perfil de um usuário, de forma definitiva, requer uma motivação idônea, vez que importa na supressão do direito de comunicação e liberdade de expressão desse, bem como de seu acervo pessoal e de sua rede de contatos. Neste sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDES SOCIAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA DA AUTORA NO "
INSTAGRAM
". DENÚNCIA DE TERCEIRO ENVOLVENDO PROPRIEDADE INTELECTUAL.
CONDUTA IRREGULAR POR PARTE DA AUTORA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS NO MOMENTO OPORTUNO
. INOBSERVÂNCIA PELA RÉ DOS TERMOS DE USO E POLÍTICA DO APLICATIVO. REATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA. CABIMENTO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM DECISÃO QUE ENVOLVEU TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE RECURSO PARA SUA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE.
O fundamento precípuo da r. sentença para acolher o pedido inicial foi a não comprovação pela ré de que a desativação da conta da autora no aplicativo "
Instagram
" foi legítima e, com razão o magistrado, uma vez que em contestação a ré limitou-se a apontar o nome da denunciante, contudo, não esclareceu que ato teria praticado a autora que pudesse ensejar a suposta contrafação a infringir os termos de uso do aplicativo quanto à propriedade intelectual de terceiro
. Ainda que assim não fosse, pugna a ré pelo respeito aos seus termos de uso pela autora, contudo, ela própria não segue as normas contidas no referido termo. Sentença que não enfrentou todos os pedidos que deve ser complementada, acrescendo-se à condenação as demais pretensões contidas na inicial. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com ampliação da condenação, de ofício, de forma a corrigir sentença "citra petita". (TJ/SP - APL: 10663582820178260100 SP 1066358-28.2017.8.26.0100, relator: Gilberto Leme, data de julgamento: 1º/10/2018, 35ª Câmara de Direito Privado, data de publicação: 9/10/2018)

AÇÃO DE Obrigação de fazer C..C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Restabelecimento de conta na rede Facebook.
Exclusão permanente da conta do autor que não constituiu exercício regular do direito do réu. Abusividade da conduta configurad
a
. Réu que não logrou êxito em esclarecer em que consistiu a violação praticada pelo autor aos termos contratuais do uso de sua rede socia
l. Ausência de demonstração de fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) Réu que tem obrigação de manter registros de acesso a aplicações de internet (art. 15, do Marco Civil da Internet) Recurso, nesta parte, provido. Dano moral. Inocorrência. Incidente que narrado que não justifica a reparação pretendida. Mero constrangimento incapaz de configurar violação aos direitos da personalidade. Dano que não pode ser presumidO. Prova DO Autor que não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC. RecursO, nesta parte, DESprovido. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Reconhecimento da sucumbência parcial e recíproca Partes que arcarão com o pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% Honorários advocatícios Arbitramento em 15% sobre o valor da causa para cada uma das partes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1076745-68.2018.8.26.0100; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019)

Note-se que, a exclusão do perfil importa em uma verdadeira resilição unilateral
sui generis
do contrato celebrado

entre o recorrente e a recorrida, usuária de redes sociais, salientando-se que há um caráter eminentemente oneroso nessa relação jurídica, na medida em que o usuário se filia a rede social mediante uma concordância de exposição a anúncios publicitários.

Neste caso, observo que não obstante as alegações do requerido/agravante, esse não explicitou os reais motivos do bloqueio, deixando de apontar qual foi a infração da autora que teria dado ensejo à suspensão da relação jurídica.

Não há nos autos de origem ou no bojo deste recurso nenhum documento que confirme ou demonstre a infração dos termos de uso. Aliás, nem mesmo analisando os documentos trazidos pela própria autora é possível verificar qual foi a suposta infração cometida pela requerente.

A peça recursal traz argumentação evasiva que somente remete aos termos de uso, deixando de apontar a razão específica que levou a desativação permanente da conta da usuária, o que ilide a verificação da probabilidade do direito alegado pelo agravante.

Do mesmo modo, entendo que não merece prosperar o pedido de afastamento ou redução da multa diária.

Isto porque, o propósito precípuo da multa cominatória é vencer a obstinação do obrigado ao cumprimento da decisão judicial. Deve-se ter em lume que a multa visa recompor os prejuízos suportados pela parte em razão da recalcitrância da parte contrária em dar efetividade ao determinado judicialmente.

Por essa razão deverá ser fixada de maneira tal que tenha o efeito de levar o obrigado ao atendimento da obrigação e não ao pagamento daquela. Deve contemplar valor de tal ordem que seja um verdadeiro estímulo ao cumprimento da obrigação, não podendo ser capaz de gerar uma situação de conforto com o pagamento, frustrando o adimplemento da obrigação.

No caso em análise, a natureza inibitória das astreintes justifica sua fixação em valor expressivo, como forma de compelir o devedor a cumprir a obrigação e não a pagar a multa, notadamente se for tomado em consideração o porte do agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCLUSÃO IMOTIVADA DE PERFIL DE REDE SOCIAL – FUNDAMENTOS GENÉRICOS – SUPRESSÃO INDEVIDA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – ASTREINTES – VALOR COMPATÍVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
É de se notar que existe uma clara relação contratual entre as partes, sendo que o interessado em fazer uso das redes sociais ofertadas pelo recorrente, por certo, ao contratar o serviço sujeita-se a um padrão de uso consubstanciado nos termos e políticas da empresa. Não se pode olvidar, por outro lado, que além da relação contratual propriamente dita, o usuário tem a sua liberdade de expressão garantida pelos preceitos constitucionais, bem como, pela Lei nº 12.965/14 (marco civil da internet)

2.
As prerrogativas das empresas proprietárias das redes sociais virtuais devem ser compatibilizadas com as garantias fundamentais das pessoas usuárias da Internet. Neste contexto, a exclusão do perfil de um usuário, de forma definitiva, requer uma motivação idônea, vez que importa na supressão do direito de comunicação e liberdade de expressão desse, bem como de seu acervo pessoal e de sua rede de contatos.

3.
Note-se que, a exclusão do perfil importa em uma verdadeira resilição unilateral
sui generis
do contrato celebrado

entre o recorrente e a recorrida, usuária de redes sociais, salientando-se que há um caráter eminentemente oneroso nessa relação jurídica, na medida em que o usuário se filia a rede social mediante uma concordância de exposição a anúncios publicitários.

4.
Neste caso, observo que não obstante as alegações do requerido/agravante, esse não explicitou os reais motivos do bloqueio, deixando de apontar qual foi a infração da autora que teria dado ensejo à suspensão da relação jurídica. Não há nos autos de origem ou no bojo deste recurso nenhum documento que confirme ou demonstre a infração dos termos de uso. Aliás, nem mesmo analisando os documentos trazidos pela própria autora é possível verificar qual foi a suposta infração cometida pela requerente.

5.
Do mesmo modo, entendo que não merece prosperar o pedido de afastamento ou redução da multa diária. Isto porque, o propósito precípuo da multa cominatória é vencer a obstinação do obrigado ao cumprimento da decisão judicial. Deve-se ter em lume que a multa visa recompor os prejuízos suportados pela parte em razão da recalcitrância da parte contrária em dar efetividade ao determinado judicialmente.

6.
No caso em análise, a natureza inibitória das astreintes justifica sua fixação em valor expressivo, como forma de compelir o devedor a cumprir a obrigação e não a pagar a multa, notadamente se for tomado em consideração o porte do agravante.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Por maioria, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.